Tribunal: TJPA
Processo: 0001665-62.2012.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001665-62.2012.8.14.0035

APELANTE: A. G. AUZIER JUNIOR ME

APELADO: ARIEROM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E LIMINAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO: ALEGAÇÃO DE SUB-ROGAÇÃO QUE SE AFIGURA COMO INOVAÇÃO RECURSAL - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA PARA A LEGITIMIDADE DA DÍVIDA – DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Apelação Cível em
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos cumulada com Indenização por Perdas e Danos e Liminar de Sustação de Protesto
:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à não comprovação da dívida e ao pagamento de danos morais
.

3.

A
questão principal volta-se ao protesto realizado no Cartório de Títulos e Documentos realizado por Arierom Construções e Serviços (apelada) em desfavor de A. G. Auzier Junior ME (apelante) no valor de R$ 73.796,00 (setenta e três mil setecentos e noventa e seis reais) pelo aluguel, em contrato verbal, de dois tratores. Análise pormenorizada das questões recursais em cotejo com o revolvimento da tramitação processual.

4.

A alegação de sub-locação dos bens não fora objeto da sentença, porquanto arguida tão somente em sede de Apelação, o que afasta a possibilidade de sua aferição no presente julgamento, porquanto inovação recursal.

5.

A c
ausa que o embasa o protesto revela-se devidamente comprovada no caso concreto - eis que não demonstrado o pagamento da dívida, pelo que, não há que se falar em irregularidade, conforme
o conjunto probatório, tal qual destacado na sentença, que aponta para a improcedência da pretensão autoral, porquanto desprovida de elementos capazes de ratificar a sua alegação inicial de desconhecimento da cobrança.

6.

Restou evidenciado foi a existência de débito vencido e não pago, o qual aparelhou o protesto realizado pela requerida, a qual foi capaz de demonstrar fato impeditivo do direito vindicado.

7.

E
fetivado o protesto regularmente, por dívida sem comprovação idônea do pagamento, inocorrente a prática de qualquer ilícito por parte da requerida, ora apelada, em consequência, ausente o dever de indenizar pelos danos morais pretendidos.

8.

Por conseguinte, deve-se reconhecer a improcedência integral dos pedidos formulados na petição inicial.

9.

No presente caso, a sentença atacada condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual equivalente a 15% (quinze por cento) atribuído à causa, havendo trabalho adicional do procurador da parte embargante, fazendo jus, portanto, a majoração da verba honorária, conforme dispõe o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados, nos termos do §11, do art. 85 do Código de Processo Civil, em 3% (três por cento), totalizando o percentual de 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação.

10.

Recurso conhecido e improvido
. Majoração dos honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 18% (dezoito por cento). Manutenção das demais disposições da sentença atacada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
em autos de
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E LIMINAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO
,
tendo como partes
A. G. AUZIER JUNIOR ME

e

ARIEROM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 23 de agosto de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
A. G. AUZIER JUNIOR ME.
, inconformada com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS,
que nos autos da

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E LIMINAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO
, ajuizada por si em face de
ARIEROM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
, ora apelada,
julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelante ajuizou a ação acima mencionada, afirmando que fora surpreendida pelo apontamento de protesto em seu nome efetivado pela requerida, a partir de duplicata vencida em 17/05/2012, no valor de R$ 73.796,00 (setenta e três mil setecentos e noventa e seis reais), com prazo final de pagamento em 26/06/2012

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID
9183952
) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial,
sob o entendimento de ausência de plausibilidade e verossimilhança do direito vindicado.

Consta ainda do
decisum
, a condenação do autor ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Inconformada, A. G. AUZIER JUNIOR ME interpôs recurso de Apelação (ID
9183952
).

Sustenta que suposto credor não comprovou a origem do débito, sendo este ônus a si inerente, salientando que o alegado contrato verbal não restou comprovado, uma vez não confirmado pela testemunha arrolada pela requerida, Senhor Adinor Willian Mota, que afirmou que o referido contrato fora entabulado consigo e a apelada, na forma de sublocação.

Refuta poder ser responsabilizada por sublocação por não fazer parte da cadeia negocial, tendo o negócio sido quitado pelo Senhor Adinor Mota.

Aduz que o único documento que eventualmente poderia comprovar a relação jurídica fora juntado à contestação e se coaduna em boletim de medição totalmente ilegível, apócrifo e relacionado a empresa Auzier e Simões Ltda., o qual não faz parte da relação jurídica, não havendo, assim, elementos de prova capazes de corroborar as alegações do então contestante.

Pugna pela reforma integral da sentença com a declaração de inexistência do débito protestado, bem como pelo arbitramento de danos morais no valor mínimo da suposta dívida, como forma suficiente de abrandar os prejuízos por si sofridos.

A apelada requereu devolução de prazo (ID 9183954), pleito deferido, conforme a Decisão ID 9183955.

Em contrarrazões (ID
9183958
), a então requerida pugna pelo improvimento do recurso, bem como pela majoração dos honorários advocatícios.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID
9569733
), tendo, em que pese as Petições ID
9970004 e 10095384, a conciliação restado infrutífera
.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação da parte apelante para que se manifestasse acerca do pedido de majoração dos honorários advocatícios aduzido nas contrarrazões (ID 10163047), tendo o prazo decorrido in albis (ID 10484405).

Conclusos, vieram-me os autos.

É o relatório, com pedido de inclusão do feito para julgamento, nos termos art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares,
atenho-me ao mérito
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à não comprovação da dívida e ao pagamento de danos morais
.

Feitas essas considerações iniciais, insta esclarecer que a questão principal volta-se ao protesto realizado no Cartório de Títulos e Documentos realizado por Arierom Construções e Serviços (apelada) em desfavor de A. G. Auzier Junior ME (apelante) no valor de R$ 73.796,00 (setenta e três mil setecentos e noventa e seis reais) pelo aluguel, em contrato verbal, de dois tratores, razão pela qual passo à análise pormenorizada das questões recursais, a qual demanda o revolvimento da tramitação processual:

A Petição Inicial (ID
9183941
), além dos documentos pessoais e de capacitação processual, foi instruída com o instrumento de Protesto da Duplicata objeto da lide (ID
9183941 - Pág. 15
-16), Boleto de Cobrança em que consta como sacada a apelante (ID
9183941 - Pág. 17
), Notificação Extrajudicial da apelante à apelada (ID
9183941 - Pág. 18
-19), e-mail de cobrança do valor da duplicata (ID
9183941 - Pág. 20
), Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) (ID
9183941 - Pág. 21-31 e 9183942 - Pág. 1-13
).

Considerando presentes os requisitos, o MM. Juízo ad quo deferiu liminar para suspender o protesto impugnado, além de determinar que a requerida se abstivesse de inscrever o nome da requerente nos cadastros de proteção ao crédito (ID
9183942 - Pág. 19
).

Por sua vez, a Contestação (ID
9183942 - Pág. 28
) veio instruída com o instrumento de protesto (ID
9183943 - Pág. 10
), Boleto de Cobrança em que consta como sacada a apelante (ID
9183943 - Pág. 11),
Notificação Extrajudicial da apelante à apelada (ID
9183943 - Pág. 12
), Boletim de Medição (encontra-se ilegível – ID
9183943 - Pág. 13
).

Foi realizada Audiência (ID
9183946 - Pág. 10-11
), oportunidade em que não houve acordo entre as partes, tendo o MM. Juízo ad quo fixado os pontos controvertidos, deferido a prova testemunhal, além de designar Audiência de Instrução e Julgamento, na qual foi ouvido o representante legal da autora, (ID
9183947 - Pág. 30-31
), sendo determinada ainda a condução da testemunha Temir Oliveira Freitas e a oitiva da testemunha Adinor Willian Mota por Carta Precatória, ambos arroladas pela requerida.

A testemunha Adinor Willian Mota Vinhote foi ouvida por Carta Precatória (ID
9183951 - Pág. 15
), tendo declarado:

Que na época o depoente tinha alguns negócios com o dono da requerente e este lhe solicitou que conseguisse dois tratores, quando contatou a ré; que eles fizeram negócio e os dois tratores foram prestar serviços em uma mineradora em Porto Trombetas; que pelo que se soube o serviço foi prestado na forma contratada; que sabe que no início foram feitos os pagamentos programados, mas acredita que houve algum problema no pagamento final.

Que diante das perguntas do advogado do réu, respondeu: Que o valor mensal do aluguel de cada máquina foi de R$ 25.000,00; que o aluguel foi de agosto a novembro/2011; que não recebeu nenhum valor de aluguel para repassar à ré; que após a manutenção devida as máquinas foram para Porto Trombetas na balsa da LINAE e acredita que também retornaram para a mesma empresa/ que acredita que era Temir que cuidava da vistoria, com o objetivo de constatar se a manutenção estava sendo feita de forma correta.

Quanto à testemunha Temir Oliveira Freitas, a parte interessada deixou de recolher as custas devidas para expedição da Carta Precatória, conforme a Certidão ID 9183951 (pág. 31), razão pela qual a diligência não se realizou.

Nesse sentido, importante asseverar que a alegação de sub-locação dos bens não fora objeto da sentença, porquanto arguida tão somente em sede de Apelação, o que afasta a possibilidade de sua aferição no presente julgamento, porquanto inovação recursal.

Nesse sentido, vejamos:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
Ao suscitar alegações novas que não foram submetidas ao contraditório e estão dissociadas dos fundamentos da sentença, a apelação não deve ser conhecida, porque viola o princípio da dialeticidade e do contraditório.

(TRF-4 - AC: 50072171520194047107 RS 5007217-15.2019.4.04.7107, Relator: ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, Data de Julgamento: 14/10/2021, SEGUNDA TURMA)

(Grifo nosso)

No tocante à Duplicata objeto da lide oportuno destacar que Rubens Requião, em sua obra denominada "Curso de Direito Comercial", ensina que a duplicata é "um título de crédito formal, circulante por meio de endosso, constituindo um saque fundado sobre crédito proveniente de contrato de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços, assimilando aos títulos cambiários por força de lei", a qual tem seu protesto, nos termos da Lei nº 5.474/68:

Art. 2º. No ato da emissão da fatura, dela poderá ser extraída uma duplicata para circulação como efeito comercial, não sendo admitida qualquer outra espécie de titulo de crédito para documentar o saque do vendedor pela importância faturada ao comprador.

(...)

Art. 3º A duplicata indicará sempre o valor total da fatura, ainda que o comprador tenha direito a qualquer rebate, mencionando o vendedor o valor líquido que o comprador deverá reconhecer como obrigação de pagar.

(...)

Art. 13. A duplicata é protestável por falta de aceite de devolução ou pagamento.

§ 1º Por falta de aceite, de devolução ou de pagamento, o protesto será tirado, conforme o caso, mediante apresentação da duplicata, da triplicata, ou, ainda, por simples indicações do portador, na falta de devolução do título.

(...)

Art. 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei.

(...)

Art. 20. As empresas, individuais ou coletivas, fundações ou sociedades civis, que se dediquem á prestação de serviços, poderão, também, na forma desta lei, emitir fatura e duplicata.

§ 1º. A fatura deverá discriminar a natureza dos serviços prestados.

§ 2º. A soma a pagar em dinheiro corresponderá ao preço dos serviços prestados.

§ 3º. Aplicam-se à fatura e à duplicata ou triplicata de prestação de serviços, com as adaptações cabíveis, as disposições referentes à fatura e à duplicata ou triplicata de venda mercantil, constituindo documento hábil, para transcrição do instrumento de protesto, qualquer documento que comprove a efetiva prestação, dos serviços e o vínculo contratual que a autorizou.

Somado a isso, o art. 21, da lei nº 9.494/97 dispõe:

Art. 21. O protesto será tirado por falta de pagamento, de aceite ou de devolução.

§ 1º O protesto por falta de aceite somente poderá ser efetuado antes do vencimento da obrigação e após o decurso do prazo legal para o aceite ou a devolução.

§ 2º Após o vencimento, o protesto sempre será efetuado por falta de pagamento, vedada a recusa da lavratura e registro do protesto por motivo não previsto na lei cambial.

§ 3º Quando o sacado retiver a letra de câmbio ou a duplicata enviada para aceite e não proceder à devolução dentro do prazo legal, o protesto poderá ser baseado na segunda via da letra de câmbio ou nas indicações da duplicata, que se limitarão a conter os mesmos requisitos lançados pelo sacador ao tempo da emissão da duplicata, vedada a exigência de qualquer formalidade não prevista na Lei que regula a emissão e circulação das duplicatas.

§ 4º Os devedores, assim compreendidos os emitentes de notas promissórias e cheques, os sacados nas letras de câmbio e duplicatas, bem como os indicados pelo apresentante ou credor como responsáveis pelo cumprimento da obrigação, não poderão deixar de figurar no termo de lavratura e registro de protesto.

§ 5º Não se poderá tirar protesto por falta de pagamento de letra de câmbio contra o sacado não aceitante.

Assim, considerando que, "após o vencimento, o protesto sempre será efetuado por falta de pagamento, vedada a recusa da lavratura e registro do protesto por motivo não previsto na lei cambial" e não havendo vedação ao protesto do documento apresentado - a causa que o embasa revela-se devidamente comprovada no caso concreto - eis que não demonstrado o pagamento da dívida, pelo que, não há que se falar em irregularidade do protesto, conforme
o conjunto probatório acima destacado, tal qual destacado na sentença, aponta para a improcedência da pretensão autoral, porquanto desprovida de elementos capazes de ratificar a sua alegação inicial de desconhecimento da cobrança.

Ao contrário, o que restou evidenciado foi a existência de débito vencido e não pago, o qual aparelhou o protesto realizado pela requerida, a qual foi capaz de demonstrar fato impeditivo do direito vindicado.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C/C SUSTAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS - LEILÃO PÚBLICO - PAGAMENTO DA DÍVIDA - AUSÊNCIA DE PROVA - PROTESTO LEGÍTIMO - DANO MORAL INOCORRENTE - PEDIDOS IMPROCEDENTES. -
Se o título levado a protesto está em consonância com a dívida da parte requerente de aquisição de mercadorias, a alegação de pagamento da dívida exige comprovação inequívoca, sob pena de improcedência do pedido de cancelamento do protesto e de desconstituição da dívida objeto do apontamento - Restando demonstrado nos autos, que a duplicata levada a protesto tem origem na compra e venda de mercadorias, sobre a qual foi emitida a respectiva nota fiscal, não há que se falar na inexigibilidade da dívida respectiva, bem como ausente o alegado dano moral decorrente do apontamento reclamado.

(TJ-MG - AC: 10079140617808001 Contagem, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 04/11/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2021)

(Grifo nosso)

Nessa esteira de raciocínio, dada à regularidade do protesto levado a efeito pela ré, conclui-se que a autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito conforme disposto no artigo 333, inciso I, do CPC/73, norma incidente ao tempo do ajuizamento da ação, especialmente para postular a nulidade do título, inexigibilidade da dívida respectiva e consequente indenização pelos supostos danos morais.

Deve-se ter em mente que, efetivado o protesto regularmente, por dívida sem comprovação idônea do pagamento, inocorrente a prática de qualquer ilícito por parte da requerida, ora apelada, em consequência, ausente o dever de indenizar pelos danos morais pretendidos.

Por conseguinte, deve-se reconhecer a improcedência integral dos pedidos formulados na petição inicial.

Por fim, pugna a apelada pela majoração dos honorários advocatícios em sede recursal
, com base no § 11, do art. 85 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

No presente caso, a sentença atacada condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual equivalente a 15% (quinze por cento) atribuído à causa, havendo trabalho adicional do procurador da parte embargante, fazendo jus, portanto, a majoração da verba honorária, conforme dispõe o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Em casos análogos, vejamos:

Julgado improcedente o apelo outrora interposto pelos embargados,
devem ser arbitrados honorários advocatícios em grau recursal em proveito dos apelados, ora embargantes que, na oportunidade, apresentaram as respectivas contrarrazões ao recurso de apelação. Inteligência do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC/15
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. ACÓRDÃO INTEGRADO? (5ª CC, AC 0098208-70, de 25/04/17, rel. Dr. Fernando de Castro Mesquita).

Honorários advocatícios recursais.
Por força do disposto no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, majora-se os honorários advocatícios anteriormente fixados em benefício da parte apelada/vencedora.?
(2ª CC, Emb.Decl. em AC 0230644-06, de 12/07/17, rel Des. Carlos Alberto França)

Evidenciada a sucumbência recursal, majora-se a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do novo Diploma Processual Civil?
(AC 0186004-24, de 28/06/17, relª Desª Nelma Ferreira Perilo).

(Grifo nosso)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, já firmou o seguinte entendimento sobre a questão:

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou recentemente que "É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11 (1), do Código de Processo Civil ( CPC), mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta pelo advogado"
AO 2063 AgR/CE (Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/Acórdão Min. Luiz Fux, sessão de 18/5/2017 - Informativo 865).
No Superior Tribunal de Justiça, a Terceira Turma consignou que "não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba"
(EDcl no AgInt no REsp 1573573 RJ (Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 8/5/2017). (STJ, 2ª Turma, RCD no ARESp 1118950/RS, de 02/10/17, rel. Min. Mauro Campbell Marques)

(Grifo nosso)

Destarte, possibilidade de fixação de honorários recursais está condicionada à existência de imposição de verba honorária pelas instâncias ordinárias, revelando-se vedada quando não imposta, senão vejamos:

"
Na aferição do montante a ser arbitrado a título de honorários recursais deverão ser considerados o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte recorrida e os requisitos previstos nos §§ 2º a 10º, do art. 85, do estatuto processual civil de 2015, sendo desnecessária a apresentação de contrarrazões
[?] ". (STJ, 1ª Turma, AgInt no REsp 1638144/ES, de 28/08/17, Relª Minª Regina Helena Costa)

(grifo nosso).

Desta feita, devem ser majorados os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados, nos termos do §11, do art. 85 do Código de Processo Civil, em 3% (três por cento), totalizando o percentual de 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação.

CONCLUSÃO

Assim, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos invocados pelo MM. Juízo
ad quo
para julgar improcedente a pretensão veiculada na inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, majorando, entretanto, os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 18% (dezoito por cento), além de manter as demais disposições da sentença atacada.

É como voto.

Belém, 31/08/2022